Tribunal: TJBA
Processo: 8069752-68.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8069752-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELIO GALVAO DOS SANTOS Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOBERANAMENTE JULGADA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Havendo a indicação dos vícios que supostamente acometem o decisum objurgado, bem como respeitado o prazo legal (art. 1.023 do CPC/2015), os Embargos de Declaração devem ser conhecidos. 2. No mérito, pontue-se que não se deve confundir a irresignação e discordância com a posição jurídica adotada com o chamado “erro material”. A fundamentação adequada, ainda que contrarie a posição jurídica da parte – como geralmente ocorre com um dos polos da demanda –, não representa qualquer espécie de vício. 3. O acórdão encontra-se íntegro e reflete o posicionamento jurídico com base nos autos. O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, mormente quando os fundamentos utilizados já são capazes de chegar a tal conclusão. 4. A título contributivo, a decisão colegiada fora clara ao pontuar que embora a Lei nº 11.738/2008 tenha sido objeto de questionamento por meio da ADI nº 4167/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou sua constitucionalidade, consignando, na ocasião, que “é constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global”. Assentou, igualmente, o STF que há “competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador”. 5. Logo, o julgado vergastado, ao conceder a segurança, determinando a incidência do piso nacional aos proventos de aposentadoria da impetrante, firmou o entendimento com alicerce na jurisprudência dominante, inclusive do Supremo Tribunal Federal que, expressamente, reconheceu a autoaplicabilidade da norma federal que fixou o piso salarial dos professores com base no vencimento em lugar da remuneração global. 6. No mais, inexiste incompatibilidade com o entendimento referenciado àquele previsto na Lei Estadual n. 12.578/2012, a qual implementou o regime de subsídio, devendo este, por certo, ser compatível com o piso nacional da educação previsto na Lei nº 11.738/2008, como restou assentado no Acórdão fustigado. 7. Com efeito, o subsídio é uma modalidade de retribuição pecuniária paga em parcela única, razão pela qual não poderia a lei considerar nenhuma outra fração de pagamento como complemento dele. Logo, sendo vedado à Lei Estadual n. 12.578/2012 suprimir vantagens já incorporadas ao patrimônio dos servidores públicos da carreira de Professor, criou ela a VPNI como verba componente da remuneração deles, que em nada se confunde com o subsídio. 8. Dessa forma, como bem ressaltou o Acórdão, na espécie deve o piso nacional tomar como base para sua aplicação, conforme determinou o título exequendo, apenas o subsídio e não o valor global (remuneração), já que a VPNI não é verba complementar ao subsídio, não ostentando, portanto, a mesma natureza. 9. Evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” 10. Em derradeiro, os litigantes têm o direito de obter esclarecimento das decisões judiciais que são proferidas em seu desfavor, sem que seja imposta a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 11. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069752-68.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante HELIO GALVAO DOS SANTOS e como embargado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos do voto do relator. Salvador,.